Tribunal: TJMT
Processo: 1013332-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAURO GONCALVES DA SILVA em virtude da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Lucros Cessantes Decorrentes de Acidente de Trânsito no 1013573-72.2018.8.11.0003 movida em seu desfavor por DEMILSON LIMA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de conexão e denunciação à lide.
Sustenta o Agravante, em resumo, que (i) a decisão contraria o artigo 125, I e II do CPC, bem como o artigo 5o, LV (cerceamento de defesa) da Constituição Federal; (ii) ajuizou demanda anterior em face da Fancar postulando a rescisão do contrato de compra e venda do veículo objeto do acidente, devendo ser este feito julgado pela Segunda Vara de Rondonópolis; (iii) deve ser denunciada à lide a verdadeira responsável por indenizar, a empresa Fancar Distribuidora de Veículos Ltda, vez que no dia do acidente o veículo ainda se encontrava em nome da referida empresa, e que o veículo apresentou defeitos em seu sistema de freios e outros itens que desligavam sem motivo aparente; (iv) havendo ação anterior (Ação de Rescisão Contratual de Compra e Venda, Cumulada com Pedido de Perdas e Danos) que obriga o litisdenunciado a indenizar, como no caso, em ação regressiva, é cabível a denunciação à lide; (v) incidência do artigo 125, II, do CPC; (vi) não teve culpa, mas apenas agiu em decorrência dos defeitos em seu veículo ocasionado pela má manutenção efetuada pela denunciada FANCAR; (vii) ao indeferir a denunciação do terceiro verdadeiramente responsável pelos eventos danosos, o Juízo impossibilita ao Agravante buscar a verdadeira justiça; (viii) os defeitos do veículo do Agravante foram ocasionados pela má conduta da empresa que pretende denunciar.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento para o fim de determinar seja denunciada à lide a empresa(que originou os eventos danosos) nos termos do artigo 125 do Código de Processo Civil, ou seja à empresa Fancar Distribuidora de Veículos Ltda ou, alternativamente, seja determinada a remessa deste feito, em decorrência da conexão, ao juízo onde tramita o feito no 1003207-71.2018.8.11.0003, ou seja, para a Segunda Vara Cível de Feitos Gerais da Comarca de Rondonópolis.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, IX, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, nesta fase inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entendo que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito pleiteado pelo Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida até o exame do mérito recursal.
Narra o Agravante que no dia do acidente o veículo ainda se encontrava em nome da empresa FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e que teria apresentado defeitos em seu sistema de freios e outros itens que desligavam sem motivo aparente.
Como é cediço, para que seja deferida a denunciação, é necessário que a denunciada esteja obrigada, por força de lei ou de contrato, a indenizar o denunciante em ação regressiva por eventuais prejuízos decorrentes da ação, e que tal direito de regresso não importe na introdução de fundamento novo, não constante na demanda originária, égide do art. 125, II do CPC.
No caso dos autos, contudo, evidencia-se que a intenção do Agravante é de se eximir e imputar a quem pretende denunciar eventual responsabilidade pelo acidente, o que não é o objetivo da denunciação, mas, sim, assegurar eventual direito de regresso, o que, em tese, afasta a plausibilidade e verossimilhança das suas alegações.
Ademais, não se evidencia o perigo de dano diante da possibilidade de, via ação regressiva, receber da denunciada, até mesmo nos autos em que já busca reparação em face da empresa FANCAR.
Dessa forma, não há, nesse momento processual, qualquer elemento que refute a aplicação do mencionado dispositivo legal, pelo que a decisão agravada deve ser mantida.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intime-se a parte Agravada, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe.
Cuiabá, 03 de agosto de 2021.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
= em substituição legal =